Tribunal: TJMT
Processo: 0017694-56.2012.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0017694-56.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), KEIKO WAKINAGUNI MICHIURA - CPF: 108.069.031-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ANA LIDIA SOUSA MARQUES - CPF: 052.769.658-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, deu PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Embargado e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, sob o fundamento de que a cobrança do IPTU no ora questionada se pautou em norma legal devidamente publicada.

O Embargante alega que ao prover a Apelação interposta, fundamentou que o Município poderia aumentar a base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano desde que o ato fosse realizado por meio de lei municipal – o que julgou ter sido feito na situação em tela, pela atualização da Planta de Valores Genéricos (PVG) constante na Lei Municipal 5.355/10 –, em observância ao princípio da legalidade tributária presente no artigo 150 da Constituição Federal.

Acrescenta que em que pese o argumento suscitado, observa-se que os Julgadores recaíram em omissão, porquanto não consideraram que houve aumento da base de cálculo do imposto por meio de decretos municipais, o que viola frontalmente o princípio invocado

Enfatiza que o aumento de 70% para 100% dos valores venais utilizados como base de cálculo foram feitos através de ato emitido pelo chefe do Executivo, sem força de lei, em franco desrespeito ao artigo 150 da Constituição e à Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que ante a decisão de piso lhe fora favorável à Embargante e que em respeito ao princípio da segurança jurídica, os n. Julgadores não poderiam ter revertido completamente a decisão sem que antes se atentassem aos fatos discorridos, sobretudo porque o Município, em seu Recurso de Apelação, em momento algum trouxe qualquer fato que fizesse presumir que um aumento tão exorbitante fosse lícito ou de acordo com o cenário fático.

Ao final requer que sejam acolhidos os embargos declaratórios opostos, para fim de sanar as omissões apontadas, quanto à ausência de analise da arguição da impossibilidade de aumento da base cálculo do IPTU através de decreto municipal e da patente abusividade do valor estabelecido para o seu imóvel por meio da Planta de Valores Genéricos.

O Embargado pugnou pelo não acolhimento dos embargos declaratórios opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020